Tribunal: STF
Processo: ARE 1564864
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da legalidade e da livre iniciativa. Natureza infraconstitucional. Súmula 636/STF. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4.  Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 



    IV - Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.